Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-28.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRO BORGES FERREIRA - CPF: 013.075.667-90 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARREIRA MILITAR – BOMBEIRO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO OBRIGACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DIREITO À BOLSA PESQUISA -
PAGAMENTO REALIZADO EM DATA POSTERIOR – PRETENSÃO PARA RECEBIMENTO DE JUROS E CORREÇÃO –
VALOR INDEVIDO - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSENTE REGULAMENTAÇÃO À ÉPOCA EM QUE REALIZADO O CURSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso que pleiteia o recebimento dos juros e correção monetária do valor pago pelo Estado alusivo a bolsa pesquisa referente a participação no curso de especialização em gestão obrigacional de segurança pública no período de 30/01/2009 a 10/12/2010. Aduz que recebeu o pagamento da bolsa na esfera administrativa apenas em 30/04/2014, sem a incidência de juros e correção monetária, razão pela qual, postula pelo pagamento da diferença devida no importe de R$ 7.606,89 (sete mil seiscentos e seis reais e oitenta e nove centavos), julgado improcedente na origem.

2.

A Lei Complementar nº 408/2010 que instituiu a bolsa pesquisa trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, possui aplicabilidade mediata e indireta, uma vez que depende de regulamentação posterior para que seja aplicada.

3.

A respeito da norma de eficácia limitada, transcrevo trecho da sentença recorrida para melhor explica-la: “
No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente produzem os seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo posterior, a cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação depende, para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do legislador infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, apresentando baixa densidade normativa
.”

4.

Em 10.08.2012 foi publicada a Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, no Diário Oficio do Estado de Mato Grosso, a qual em seu artigo 1º estabelece: “
Art.1°- Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro país
”.

5.

Nesse sentido, a Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, dispõe: “
Estabelece os procedimentos a serem observados em relação ao pagamento de indenização, aos servidores militares, que estejam frequentando curso para progressão na carreira, dentro do estado, em outro estado da federação ou realizado em outro país
”.

6.

Assim, tratando-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade somente incide totalmente após uma normatividade ulterior, e, no presente caso, os procedimentos para concessão do pagamento da indenização concernente a Bolsa Pesquisa só foram regulamentados por meio da Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, a qual entrou em vigor na data de sua publicação (10.08.2012),
assim, se o Curso de Especialização em Gestão Obrigacional de Segurança Pública que o autor participou, iniciou em 30/01/2009 e encerrou em 10/12/2010, a norma era desprovida de eficácia, via de consequência, ainda que tenha recebido parte do valor administrativamente, não há que se falar em pagamento de juros e correção, posto que o próprio benefício não era devido à época.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020